Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704224-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EMBARGADO: SIRENE DE QUEIROZ MONTURIL NETA REPRESENTANTE LEGAL: CICERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela parte Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 2 de julho de 2020 17:12:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador